Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724132-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ROWILSON RENNO RAPHAELLI REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA BUENO RENNO RAPHAELLI CORSSINI QUERCIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ESPÓLIO DE ROWILSON RENNO RAPHAELLI (ID 51576912) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 51123842). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator